Tribunal: STF
Processo: RHC 208022
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 692.137/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente cometeu falta disciplinar de natureza grave, consistente na participação em movimento de subversão à ordem e à disciplina (art. 50, I, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal), razão pela qual teve determinada contra si a perda de 1/6 dos dias remidos.



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo de Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em julgado assim ementado.



    Agravo em Execução Penal - Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de sua pena corporal (tentativa de subversão da ordem e disciplina), em razão da apreensão entre seus objetos de anotações contendo diversos números de telefone e contas bancárias - Pedidos de (i) absolvição por atipicidade formal da conduta, insuficiência probatória e ausência de individualização da conduta do agravante; e (ii), subsidiariamente, de desclassificação do fato para falta média - Pleitos que não comportam acolhimento - Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente - Alegação de “sanção coletiva” que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos - Agentes de segurança penitenciária que identificaram a quem pertencia cada um dos objetos apreendidos na ocasião, narrando os fatos de forma coesa - Desclassificação para falta de natureza média que não se sustenta, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do art. 50, I e VI, cc. art. 39, II e V, ambos da LEP - Recurso desprovido.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus, argumentando "não haver provas suficientes para imputação da falta grave - nenhum dos documentos atribuídos ao sentenciado contém qualquer ingerência ou irregularidade. Aponta acusação genérica, sem elementos sequer para descrever a conduta associativa em sua peça inaugural, o que inviabiliza ao réu o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Acrescenta que os procedimentos disciplinares (consequências penais graves) devem respeito ao Código de Processo Penal. Assevera que as penitenciárias do estado de São Paulo se encontram superlotadas, razão pela qual os agentes penitenciários não possuem condições de saber quem são os verdadeiros responsáveis pela organização de atos subversivos à ordem. Frisa que o fato de ele estar recluso na mesma cela de outros sentenciados não é suficiente para configuração de eventual associação criminosa, porque a prática de ato de terceiro não é apta a gerar as consequências de responsabilização.". 



    Por decisão monocrática, o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 692.137/SP, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ART. 50, I, DA LEP. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO DEVIDA E INDIVIDUALIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Tendo em vista o teor da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento da falta grave praticada pelo ora paciente (art. 50, inc. I, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execução Penal - LEP) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...] (HC 492.895/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019) 



    2. Realmente, o fato atribuído ao executado foi suficientemente provado para imputação da falta grave, de modo que rever tal entendimento implica em discussão fático-probatória, incompatível com a via célere do habeas corpus. Na revista feita pelos agentes penitenciários, foi identificada cada uma das matrículas dos sentenciados. A revista pessoal, juntamente com o depoimento coeso dos agentes são as provas cabais da imputação. 



    3. ''a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 



    4. Anote-se que ''a análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014). 



    5. Por fim, a alegação da exigência de provas judicializadas no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial, em relação ao art. 155 do Código Processual Penal, até mesmo porque ''O col. Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria aqui posta, em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia, no RE n. 972.598/RS, assentando a seguinte tese: 'A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena' (RE n. 972.598, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2020)" (HC n. 620.019/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/2020). 



    6. De fato, o processo administrativo disciplinar, para a apuração de falta grave, não obedece rigorosamente às formalidades e regras do processo penal. 



    7. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, novamente, em suma, a "ausência de provas de autoria. Diz que nenhum dos documentos atribuídos ao sentenciado Pedro Barreto contém qualquer ingerência ou irregularidade. Não há conteúdo material ou nexo de causalidade que permita a imputação da presente falta grave (e-STJ fl. 201). Afirma, ainda, que se trata de imputação coletiva, sem a devida individualização das condutas.". 



    Requer, assim, "a concessão da ordem para que o reeducando seja absolvido da presente imputação, ou aplicar outro meio diverso do comumente utilizado, acarretando, assim, uma punição mais razoável ao sindicado. Subsidiariamente, requer, caso entenda pela punição, que o fato seja desclassificado para falta disciplinar de natureza média.".



    É o relatório. Decido.



    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional já foram enfrentados quando da recente apreciação do Habeas Corpus 207.053/SP, também impetrado contra o Habeas Corpus 692.137/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça. Naquele julgamento, (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 30/9/2021) a ordem de Habeas Corpus foi indeferida, rechaçando os pedidos nele formulados. A decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma desta CORTE (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em Sessão Virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021).



    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente